Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712286-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sandovania Ribeiro Silva de Assis Distribuidora de Bebidas Eireli Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresária Sandovania Ribeiro Silva de Assis Distribuidora de Bebidas Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716825-14.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora, sob o argumento de que o valor bloqueado no sistema SISBAJUD é o único capital que a empresa executada possui para exercer suas atividades. Instada a se manifestar, a parte credora requereu a manutenção da penhora. Decido. Inicialmente, destaco que a penhora de valores efetuada na conta bancária da executada não se enquadra em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC. Pois bem, no caso sub judice, a empresa executada se limitou a informar que o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD trata-se do único capital de giro que a impugnante possui. Não obstante, a executada não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de comprovar o alegado, tais como extratos bancários, livro de caixa, demonstrativo de faturamento, entre outros. Por consequência, não tendo sido demonstrada a natureza do valor bloqueado, há presunção de que se trata de patrimônio penhorável e apto a quitar, ainda que parcialmente, a dívida. Nesse ponto, esclareço que o simples fato de ter sido realizada penhora de valores existentes na conta bancária da pessoa jurídica não importa, necessariamente, em penhora de faturamento, quando então seriam aplicáveis as regras previstas a partir do artigo 866 do CPC. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT, vide: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. PROVENTOS. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os agravantes pretendem a desconstituição de penhora que recaiu sobre o montante dos proventos de aposentadoria e em conta mantida por pessoa jurídica. 2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. 2.2. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 2.3. Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente, as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 2.4. A impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença. 3. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, que enunciou a ressalva a respeito da penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3.2. No presente caso a penhora recaiu sobre o valor dos proventos de aposentadoria, contrariando de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. 4. A penhora de montantes existentes na conta bancária mantida por pessoa jurídica não se confunde necessariamente com o montante do faturamento da empresa, previsto no art. 866 do Código de Processo Civil. 4.1. A penhora dos valores mantidos em contas bancárias deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. É atribuição da parte interessada a demonstração de que houve a constrição de valor impenhorável, ou mesmo, de que teria ficado inviabilizada a manutenção das atividades da empresa (art. 373 do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1420830, 07403135820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por fim, em relação à alegação de que a manutenção da penhora irá inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, a executada, como descrito anteriormente, não trouxe prova para demonstração do alegado, já que os boletos que instruem a impugnação à penhora apenas demonstram débitos a serem sanados pela empresa, mas, por outro lado, não há documentação para demonstrar qual o seu faturamento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Escoado o prazo recursal, expeça-se alvará (físico ou eletrônico, conforme o caso) para levantamento do montante já bloqueado nos autos. Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito. Após, à secretaria para que realize a busca de bens por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD conforme determinação constante na decisão de ID 140161421.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45303653), em breve síntese, que a penhora determinada pelo Juízo singular inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais. Argumenta que a quantia encontrada em sua conta bancária seria destinada ao pagamento de fornecedores e à aquisição de mercadorias para reposição de estoque. Assevera que os balancetes contábeis coligidos aos autos demonstram que a recorrente ostenta atualmente mais despesas que receitas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente desconstituída a penhora de montante encontrado em sua conta bancária, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 45310668 e Id. 45310669). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. A penhora de quantia decorrente do faturamento de atividade empresarial está prevista, em tese, no art. 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” Trata-se de medida excepcional, viável nas hipóteses em que estiver esgotada a tentativa de localização de bens penhoráveis, consistente na penhora procedida diretamente sobre o montante do faturamento bruto da empresa, em percentual fixado pelo Juiz e com designação de um administrador-depositário. É possível perceber, portanto, que o bloqueio de quantia encontrada em conta corrente de pessoa jurídica não se confunde com a penhora do valor do faturamento da empresa, devendo, inclusive, antecedê-lo (art. 835 do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora decorrente de bloqueio parcial de valores nas contas bancárias da executada, ora agravante. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 2. Segundo o art. 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. 3. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora via BacenJud em conta bancária da devedora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1280728, 07153935420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. MODALIDADES DISTINTAS DE CONSTRIÇÃO. BACENJUD. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. BENS APTOS A SALDAR CRÉDITO DEMANDADO. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM ORDEM CRONOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ESTRANHAS AO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A determinação de bloqueio eletrônico de dinheiro depositado em instituições financeiras, mediante o sistema Bacenjud, não traduz penhora de faturamento. São modalidades distintas de constrição, à luz do que prescreve o artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. 2. A ordem preferencial da penhora está prevista no art. 835 do CPC. Assim sendo, não há dúvida sobre a excepcionalidade da medida de penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X do art. 835 do CPC, o que é possível, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição, ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. 3. O cumprimento de sentença da presente demanda resultou em penhora de valores em conta corrente, visto que, à época da realização da pesquisa via Bacenjud existia crédito na conta corrente de titularidade da pessoa jurídica. Assim, quando da medida constritiva, o devedor possuía bens aptos a sanar a dívida oriunda da presente demanda, não havendo, portanto, que se falar em penhora de faturamento da empresa quanto à dívida ora debatida. 4. O pedido para que os bloqueios nas contas do agravante/executado sejam feitos em ordem cronológica, conforme habilitação dos credores junto à instituição bancária, pagando-se um credor após o outro, trata-se de pedido impossível, visto que, não demandaria julgamento somente do que concerne ao presente recurso, mas vincularia todos os outros processos e obrigações em que o agravante é parte devedora, que não são objeto do atual litígio e que fogem à competência desta Relatoria. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1107787, 07171092420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018). (Ressalvam-se os grifos). A efetiva penhora de valores mantidos em conta bancária, portanto, observa a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, de modo que incumbiria à agravante demonstrar que a medida constritiva atingiu montante impenhorável ou que inviabilizou a manutenção das atividades da empresa, nos termos da regra prevista no art. 373 do CPC. No caso em exame, no entanto, os elementos de prova coligidos aos autos não permitem afirmar, com segurança, que a penhora questionada inviabiliza a manutenção das atividades empresariais exercidas pela recorrente. Note-se que os documentos referidos no Id. 45303657 ao Id. 45310663, bem como no Id. 45310666, dizem respeito à sociedade empresária “Marcus V B dos Reis Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda”, e não à agravante. Nesse sentido, convém observar que por intermédio do despacho referido no Id. 45367028 foi determinado que a recorrente esclarecesse a eventual relação com a sociedade empresária aludida. Ato contínuo, a agravante asseverou que houve apenas alteração do nome social, tendo sido mantido o mesmo número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ocorre que o mero comprovante de inscrição no cadastro aludido, desacompanhado de outros elementos que corroborem os argumentos articulados pela recorrente, a exemplo da cópia da alteração promovida no contrato social respectivo, com a consequente averbação na Junta Comercial, não pode ser considerado suficiente para comprovar que houve apenas “alteração da razão social”. Note-se, ainda, que não há notícias de que a alteração alegada teria sido informada ao Juízo singular nos autos do processo de origem. Ademais, os extratos referidos no Id. 45310664 e no Id. 45310665 não permitem identificar de quem é a conta bancária respectiva. Assim, o conjunto probatório constante nos autos até o momento não evidencia que a penhora determinada pelo Juízo singular teria efetivamente inviabilizado a continuidade da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Por isso, fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator